Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718346-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RIOS PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLA RIOS PEREIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0724113-54.2023.8.07.0016, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora Agravados, que indeferiu tutela de urgência que visava a permitir a participação da Agravante no Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, malgrado sua exclusão na fase dos testes de aptidão física (TAF). A liminar já foi analisa e indeferida pelo nobre Plantonista, o eminente Desembargador ANGELO PASSARELI (ID 46645446). A r. decisão do nobre Plantonista deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator